Tribunal: TJMT
Processo: 1038834-56.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038834-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), A. C DE GOIAS - CNPJ: 18.488.622/0001-76 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DO PROCESSO POR 30 (TRINTA) DIAS - AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

I - O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono por mais de 30 (trinta) dias, previsto no art. 485, III e §1º, do CPC, tem por premissa que a parte não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e que a parte seja intimada previamente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito.

II - Ainda que se trate de grande empresa cadastrada no sistema PJE, evidente que tal intimação da parte deve ser feita antes de prolatada a sentença terminativa, que poderia ser feita até mesmo de forma eletrônica, conforme Portaria-Conjunta N° 291/2020-PRES, de 22 de janeiro de 2020 que estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações (art. 246, §1º do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso apelação cível interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (autor/apelante) em face de A C DE GOIAS - ME (requerido/apelado), aviado em “ação de busca e apreensão” n. 1038834-56.2017.8.11.0041.

Prolatada a sentença pelo juízo a quo no ID. 203650668, o magistrado reconheceu a desídia do autor e julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil (abando da causa por mais de 30 dias).

Em apertada síntese, pugna o apelante, em suas razões sob ID. 203650669, pela anulação da sentença com o envio dos autos à 1ª instância para que a Apelante seja pessoalmente intimada a dar prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se originalmente de “ação de busca e apreensão” n. 1038834-56.2017.8.11.0041 interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (autor/apelante) em face de A C DE GOIAS - ME (requerido/apelado).

Prolatada a sentença, o magistrado reconheceu a desídia do autor e julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil (abando da causa por mais de 30 dias).

O apelante requer, em suas razões, a anulação da sentença com o envio dos autos à 1ª instância para que a Apelante seja pessoalmente intimada a dar prosseguimento ao feito.

Compulsando os autos, verifica-se que no dia 24/10/2022 foi proferida decisão judicial (id. 203650666) informando que foi infrutífera a tentativa de bloqueio judicial de valores através do SISBAJUD, bem como determinando a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos indicando bens passíveis de penhora de propriedade da parte requerida.

Ato contínuo, diante da inércia da autora, já no dia 01/12/2022 foi proferida a sentença (id. 203650668) reconhecendo a desídia e extinguindo o processo. Todavia, consoante se verifica da leitura da sentença recorrida, o reconhecimento do abandono do feito não observou o disposto no art. 485, III e §1º, do CPC, in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono por mais de 30 (trinta) dias, previsto no art. 485, III e §1º, do CPC, tem por premissa que a parte não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e que a parte seja intimada previamente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito.

Essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.

2. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.750.306/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

Ainda que se trate de grande empresa cadastrada no sistema PJE, evidente que tal intimação da parte deve ser feita antes de prolatada a sentença terminativa, que poderia ser feita até mesmo de forma eletrônica, conforme Portaria-Conjunta N° 291/2020-PRES, de 22 de janeiro de 2020 que estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações (art. 246, §1º do CPC).

Esse é o entendimento desta Câmara de Direito Privado.

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INOBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC.

2. In casu, em que pese a desatenção do patrono da parte em dar o devido andamento ao feito no prazo de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o art. 485, inc. III do CPC, observado que este é o guardião do processo e do interesse da parte a qual defende, devo destacar que da leitura dos autos, depreende-se que a parte não foi intimada pessoalmente para cumprir a diligência solicitada pelo juízo, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC, razão pela qual a r. sentença deve ser anulada.

3. Recurso provido.

(N.U 1034186-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

Dessa forma, conclui-se que a intimação prévia do autor tem o objetivo de assegurar-lhe os princípios da ampla defesa, além da vedação da decisão surpresa. Não atendida a formalidade legal, impõe-se a anulação da sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Isto posto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença proferida pelo juízo a quo, determinando o retorno dos autos à 1ª instância para regular processamento com a sua intimação nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024